Tribunal: TJPA
Processo: 0808705-60.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808705-60.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIO ALEGADO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 29 de Abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808705-60.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ACORDÃO ID Nº 16859127 e AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 17083850), oposto por
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA,
em face do Acórdão (ID 16859127).

Em suas razões recursais (ID 17083850 - Pág. 4), a parte Embargante alegou que houve omissão no Acordão embargado, pois não enfrentou as normas legais invocadas, ou seja, fundamentos diversos do § 6º do art. 266 do Regimento Interno do TJPA (RITJPA) e do art. 41, inciso III da Lei nº 8.328/15 (Regimento de Custas e outras despesas), vez que a decisão erroneamente tratou do agravo regimental como se interno fosse.

Instado,
AGROAVES COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA – ME,
devidamente instado,

não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão (ID 17328797)

É o relatório. Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na Decisão atacada o suposto vício alegado, visto que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, este juiz
ad quem
foi suficientemente claro ao expor o seu entendimento e rejeitar os aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada. Logo, a parte pretende apenas rediscutir as mesmas teses levantadas em fase de agravo interno, as quais já foram expressamente julgadas sem qualquer incerteza jurídica, conforme trecho do Acordão abaixo transcrito:

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro insubsistente a tese de erro de premissa sustentada pela parte embargante. O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato quanto à conclusão do julgado que negou provimento ao recurso de agravo interno (Id. 5608607) mantendo incólume a decisão agravada.

Outrossim, menciona de forma persistente a não observação ao regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que, de forma transparente foi discutido na decisão ora embargada. Vejamos:

(...) “Isso porque foi justamente lançando mão tacitamente do princípio da fungibilidade, que esta relatora admitiu o agravo regimental interposto (Id. 4932638) como se agravo interno fosse, ao determinar o recolhimento do respectivo preparo (Id. 5258378).

E o fez considerando, mais do que o fundamento legal atinente ao agravo interno, do qual lançou mão a própria parte agravante, a inconstitucionalidade da criação de recursos pelos Tribunais mediante norma regimental, pois a competência para legislar sobre processo civil é privativa da União, conforme consignado na decisão ora alvejada (Id. 5386023-pág. 02):

(...) Primeiramente porque é assente no ordenamento jurídico que, a rigor, o recurso de Agravo Regimental é inconstitucional, tendo em mira que é defeso aos Tribunais legislar, mediante norma interna corporis, sobre direito processual civil, matéria afeta à competência privativa da União, a teor do art. 22, I da Constituição da República, além de também encontrar óbice no princípio da taxatividade recursal, insculpido no art. 994 do Código de Processo Civil, normas que ora merecem transcrição, respectivamente: (...)

(...) Ademais, embora tivesse a parte recorrente denominado a sua insurgência de “Agravo Regimental”, o fez com alicerce no art. 1.021, §2º do CPC, atinente ao Recurso de Agravo Interno, conforme o excerto extraído do Id. 4932638-pág. 01, litteris: (...)

Outrossim, não há que se cogitar a inobservância do princípio da fungibilidade recursal.” (...)

Observa-se que a parte embargante pretende a rediscussão de teses levantadas em fase de agravo interno, que se resumem ao ato processual e não do mérito. O que insiste em alegar o dever de acolhimento do agravo regimental, este, sem o recolhimento do devido preparo. Tese essa já discutida, conforme passo a mostrar:

(...) “Melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à tese de violação ao princípio da economia processual, porquanto esta relatora, ao oportunizar o pagamento do preparo em dobro (Id. 5258378), procedeu em estrita conformidade com o que preconiza o art. 1.007, §4º do CPC c/c o art. 33, §10 da Lei Estadual nº 8.583/2017, respectivamente:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

(...)

§ 10 Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (...)

Portanto, à toda evidência, o que pretende a parte embargante, não é o que propõem os embargos de declaração, mas sim, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Logo, por mais que o Embargante tente, em sede do segundo Embargos de Declaração, apresentar a justificativa de que foi interposto Agravo Regimental, não devendo este juízo reconhecer como Agravo Interno, tal matéria já foi suficientemente julgada e analisada por este juízo, constatando assim apenas a mera insatisfação da parte quanto decisão colegiada guerreada.

Portanto, tal inconformismo não se sustenta em sede de aclaratórios ao não se adequar devidamente nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.022 do CPC, enquadrando-se em meras alegações.

Sobre o tema, cito julgados recentes deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

2-
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000387-11.2015.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2022) –
grifo nosso.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3.
A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

4. Obscuro é aquilo que não é suficientemente claro. Contudo, o v. acórdão tanto foi claro que possibilitou o manejo dos aclaratórios visando afastar a conclusão adotada no julgado.

5. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827256-58.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2021) – grifo nosso.

Dessa modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

Belém, 10 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/05/2024